Tribunal: TJPA
Processo: 0839359-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839359-58.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará, por não apresentar a certidão de quitação eleitoral no prazo fixado pelo Edital nº 50/SEPLAD-SEAP, etapa obrigatória da investigação social. Sentença de 1º grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao dar cumprimento à decisão proferida em sede de agravo de instrumento que revogou liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por suposta decisão surpresa sem prévia oitiva da parte (CPC, art. 10); (ii) verificar a possibilidade de saneamento do vício documental na fase administrativa, à luz do art. 49 da Lei Estadual nº 8.972/2020; (iii) examinar se houve violação aos princípios da razoabilidade, isonomia e vinculação ao edital com a eliminação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade processual, dado que a parte teve ampla oportunidade de se manifestar nos autos, inclusive por meio de agravo interno.

4. O edital do concurso previa, de forma clara, a obrigatoriedade da apresentação tempestiva de certidões, dentre elas a de quitação eleitoral, sob pena de eliminação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA reforça o entendimento de que o edital é a lei do concurso e vincula a Administração e os candidatos.

6. A apresentação tardia de documento obrigatório, mesmo que saneado administrativamente, não afasta a legalidade do ato de exclusão, dada a inobservância dos prazos estipulados.

7. Não demonstrada ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta no ato administrativo, tampouco abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato que não apresenta documentação exigida no prazo fixado pelo edital é legítima e atende aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital. 2. A posterior apresentação do documento não descaracteriza o descumprimento do requisito objetivo da etapa eliminatória do concurso público.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10, 485, VI e 1.013, §3º; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap Cív nº 0819242-53.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Cunha, j. 21/10/2024; TJPA, MS Cív nº 0802193-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Carneiro, j. 21/05/2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Raimundo Sousa de Oliveira
,
com
vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Mandado de Segurança c/c pedido de Tutela de Urgência impetrado contra
Carlos Olavo Meschede da Silveira (Presidente da Comissão de Investigação Social da SEAP).

Consta na exordial que o autor participou do concurso para o provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará. Logrou classificação em todas as etapas do certame estando dentro do número de vagas disponibilizadas no concurso, porém, de acordo com o, Edital nº 50 SEPLAD/SEAP, de 19 de abril de 2022, foi reprovado na 5ª etapa, a de Investigação dos Antecedentes Pessoais com publicação ocorrida no dia 20/04/2022.

Requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, com a anulação do ato administrativo de reprovação, por contrariar a lei estadual e o CPC, por analogia, na medida em que não se permitiu a regularização do vício formal.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para revogar a decisão que concedeu a liminar e ATRIBUO EFEITO TRANSLATIVO ao presente recurso, para extinguir o feito de origem sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação” (Id. 63835868).

Cumpra-se o r. decisório nos termos.

II – Extinto, portanto, o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485 do CPC.

III – Sem custas nem honorários na forma da lei.

IV – Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 28 de março de 2023.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa); ofensa ao art. 49 da Lei Estadual n.º 8.972/2020, que permitiria a juntada posterior da documentação faltante em sede administrativa; e divergência jurisprudencial interna quanto à possibilidade de saneamento do vício documental.

O Estado do Pará em contrarrazões sustenta a legalidade do ato de eliminação e defende a plena vinculação da Administração Pública às regras editalícias, enfatizando que a ausência de entrega da certidão de quitação eleitoral no prazo fixado justifica a exclusão do candidato do certame
(Id nº 14322266
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência (Id nº 16306880).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia reside na legitimidade da decisão que, em sede de agravo de instrumento, atribuiu efeito translativo ao recurso, culminando na extinção do mandado de segurança originário. Tal providência encontra respaldo no art. 1.013, §3º, do CPC, que autoriza o Tribunal, em determinadas hipóteses, a julgar desde logo o mérito da demanda, ainda que o juízo de origem não o tenha feito.

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática deste Des. Relator, ao analisar o agravo de instrumento interposto pelo Estado, não apenas revogou a liminar, como também, diante da ausência de direito líquido e certo, extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito. A sentença apenas deu cumprimento a tal decisão, nos exatos termos do que dispõe o art. 485, VI, do CPC.

Ainda que a Apelação questione eventual ausência de contraditório (art. 10 do CPC), não se vislumbra nulidade. O autor teve oportunidade de se manifestar no agravo interno interposto contra a decisão monocrática, e o ato de extinguir o feito sem julgamento do mérito não decorreu de surpresa, mas da aplicação coerente da decisão já consolidada no âmbito do Tribunal.

Conforme registrado nos autos, o Edital n.º 50/SEPLAD-SEAP previa, expressamente, a obrigatoriedade da apresentação de certidões, dentre as quais a de quitação eleitoral, no prazo estipulado. A inobservância desta exigência, por mais que tenha sido posteriormente sanada em sede recursal administrativa,
caracteriza descumprimento de requisito objetivo essencial à etapa da investigação social, de caráter eliminatório.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. A ausência de apresentação da documentação exigida no prazo fixado justifica, por si só, a eliminação do certame, nos moldes dos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Embora o Apelante sustente a possibilidade de saneamento do vício com base no art. 49 da Lei Estadual n.º 8.972/2020, a regra geral da legalidade administrativa impõe que as normas editalícias, se válidas e razoáveis, prevaleçam. A flexibilização dessas exigências somente é admitida quando demonstrada flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica neste caso.

Quanto a jurisprudência interna divergente, alegada pelo Apelante, ainda que mencione precedentes deste Tribunal favoráveis à tese de flexibilização na fase de investigação social,
não há obrigatoriedade de uniformidade absoluta entre decisões de relatores distintos, salvo nas hipóteses de jurisprudência dominante ou vinculante, o que não é o caso.

Ademais, no presente feito, os fundamentos adotados pela autoridade coatora e confirmados em segundo grau repousam na razoabilidade e estrita observância das regras editalícias. A suposta omissão de análise das teses legais foi suprida pelo juízo ad quem, em sede recursal, não restando qualquer nulidade configurada.

A atuação da Administração Pública com a exclusão do candidato decorreu de ato administrativo revestido de presunção de legitimidade e de autoexecutoriedade, cuja revisão pelo Judiciário somente se justifica quando demonstrada violação manifesta à legalidade ou abuso de poder, o que, reitere-se, não se verifica.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Agente de Polícia Legislativa da Câmara Municipal de Parauapebas, devido à ausência de apresentação da certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal de 2º grau, conforme exigido pelo edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ato administrativo que eliminou o candidato por não apresentar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal de 2º grau é legal; (ii) avaliar se o princípio da razoabilidade foi violado com a eliminação do candidato após a apresentação tardia do documento em sede de recurso administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eliminação do candidato é justificada pela clareza do edital, que exige a apresentação da certidão de antecedentes criminais no momento oportuno, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo. 4. O princípio da vinculação ao edital impede a aceitação de documentos apresentados fora do prazo estabelecido, garantindo a isonomia entre os candidatos. 5. A Lei Estadual nº 8.972/2020, invocada pelo recorrente, não autoriza a correção de vícios formais após o prazo previsto no edital, especialmente em situações que envolvem a regularidade da documentação obrigatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato que não apresentou documento obrigatório dentro do prazo previsto no edital é legal e está em conformidade com os princípios da legalidade e vinculação ao edital. 7. A apresentação tardia de documento essencial, mesmo em sede de recurso administrativo, não impede a eliminação do candidato por descumprimento das regras editalícias. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08192425320228140040 22761935, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO EDITALÍCIO – AGRAVANTE/IMPETRANTE ALEGANDO ILEGALIDADE - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - PRAZO FIXADO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O agravante/impetrante, inscrito no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), não observou a exigência do Edital nº. 8 – CFP/PMPA/2023, de 1º de fevereiro de 2024, que determinava o envio de documentos referentes à 5ª etapa - Investigação de Antecedentes Pessoais, até as 17h59 do dia 16 de fevereiro de 2024. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que os concursos públicos são regidos pelas regras estabelecidas nos respectivos editais, em conformidade com o Princípio da Vinculação ao Edital. Assim, não cabe aos candidatos modificar ou flexibilizar as regras estabelecidas de forma casuística. A falta de apresentação dos documentos exigidos dentro do prazo estabelecido no edital configura descumprimento das regras do certame, não podendo ser atribuída ao órgão organizador do concurso qualquer responsabilidade pela falha do candidato em observar os prazos estabelecidos. Portanto, a alegação de ilegalidade por parte do recorrente não encontra respaldo, visto que a Administração Pública agiu em conformidade com as disposições editalícias, assegurando o princípio da isonomia entre os candidatos. Assim, não havendo violação a direito líquido e certo do impetrante, mantém-se a decisão que denegou a segurança. AGRAVO INTERNO conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08021935120248140000 19807401, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Seção de Direito Público)

Assim, entendo que a atuação administrativa pautou-se nos princípios da moralidade, legalidade e interesse público, sendo a exigência de apresentação tempestiva da documentação, especialmente em certames destinados a cargos sensíveis como o de Policial Penal, uma medida que visa justamente garantir a idoneidade moral e a lisura dos procedimentos de seleção.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025